Tribunal: TJDFT
Processo: 0707469-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707469-84.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AMPLA PRODUTOS DE COMUNICACAO VISUAL LTDA MASSA FALIDA D E S P A C H O De acordo com a certidão de ID 45485321 restou frustrada a intimação da Agravada AMPLA PRODUTOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA MASSA FALIDA para apresentação de contrarrazões. Consulta ao andamento processual do feito na origem revela que a Recorrida não foi citada, razão pela qual o julgamento do presente recurso não lhe causará prejuízo, uma vez que poderá impugnar a matéria aqui discutida perante o juízo de primeiro grau após o seu ingresso no feito. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília – DF, 14 de abril de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator